Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-07.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1003674-07.2016.8.11.0040
RECORRENTE: JENNIFER RIBEIRO DA ROCHA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 28835496, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI